Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico objeto do processo e condenar o requerido a suspender os descontos no benefício da autora, bem como para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente do período de outubro/2020 a fevereiro/2021, a restituir em dobro os descontos indevidos do período de março/2021 até a cessação dos descontos indevidos no benefício da autora e, ainda, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. O recorrente alega, em síntese, que não houve qualquer ato ilícito praticado e que no documento consta a assinatura do recorrido. Argumenta, ainda, que o recorrido não comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados em razão da inserção do empréstimo consignado ao benefício da autora. Impugna o valor da condenação por danos morais e os termos de fixação dos juros e correção monetária. Por fim, afirma que não houve má-fé nas cobranças em questão. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A controvérsia a ser solucionada limita-se à análise da ocorrência de má-fé nas cobranças realizadas pelo réu nos contracheques da parte autora, bem como na configuração, ou não, de danos morais no presente caso.
5. Na hipótese, é certo que a instituição financeira, ora recorrente, não comprovou a regularidade da contratação pela autora de empréstimo consignado, de modo que o fornecimento, pela ré, de empréstimo mediante a cobrança de valores consignados no contracheque da recorrida configura ato ilícito e falha na prestação dos serviços. Ainda, a parte autora comprovou, nos autos, que devolveu a quantia recebida da ré como empréstimo (ID 26147592) no dia 02/10/2020, isto é, poucos dias após o recebimento (24/09/2020) do mesmo.
6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso em apreço, não houve engano justificável da instituição financeira em cobrar valores referentes a empréstimo não contratado pela autora e com quantia devolvida menos de 10 dias após o depósito irregular na conta da requerente. Não obstante os esforços da autora em demonstrar à instituição financeira que não havia contratado qualquer empréstimo, entrando em contato com a ré por meio de mensagens e via aplicativo de celular (ID 26147591). houve a débito de quantias em seus contracheques por meses. Assim, diante da ausência de qualquer justificativa para a conduta da recorrente, entende-se que houve, aqui, má-fé nas cobranças que ensejam a aplicação do art. 42 do CDC e impõem a restituição de forma dobrada dos valores cobrados.
7. Logo, a implantação de consignado sem consentimento da consumidora, aliada à não devolução dos valores e a continuidade dos descontos no benefício previdenciário desta, afrontam, a toda evidência, a boa-fé objetiva e impõe a restituição dobrada.
8. Em relação aos danos morais, a conduta da ré em descontar valores da autora referentes a contrato não pactuado por esta e insistir na conduta mesmo após a devolução dos valores, que não foram solicitados, configura situação que extrapola o mero dissabor. A requerente comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, teve que entrar em contato com esta por meio de mensagens e, inclusive, abrir um boletim de ocorrência na polícia civil (ID 26147596) a fim de solucionar a questão. Aplica-se, assim, ao caso em questão a teoria de desvio produtivo, uma vez que a requerente teve que usar o seu tempo para solucionar problema ao qual não deu causa, já que ficou aguardando a visita técnica da fornecedora de serviços, configurando, desse modo, dano moral passível de indenização.
9. Em relação ao valor da condenação, ponderando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o valor dos descontos realizados no benefício da autora – R$ 40,00- e a ausência de comprovação de comprometimento da renda desta e, ainda, conforme os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende ao efeito pedagógico da decisão sem permitir o enriquecimento ilícito da consumidora.
10. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405 do CC), como fixado na sentença, não havendo razão para modificação.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.